Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-20.2020.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000358-20.2020.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO LOPES SOBRINHO - CPF: 886.141.661-68 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000358-20.2020.8.11.0048 – Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira - MT.

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOAO LOPES SOBRINHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NO SINAL TELEFÔNICO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em favor da parte recorrida, em decorrência de interrupção do serviço de telefonia contratado pela parte recorrida, em face de deficiência de sinal em 20.05.2020.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ausência de responsabilidade civil.

2. Inexistência dos danos morais.

3. Combate o valor indenizatório por danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da mesma, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Reclamatória Cível de cunho indenizatório por supostos danos morais, em decorrência de interrupção do serviço de telefonia contratado pela parte recorrida junto à empresa recorrente.

Assim, em que pese não ter restado comprovado a falha descrita na inicial, tal ônus incumbia à parte recorrente. Assim, imperioso reconhecer a veracidade dos fatos narrados na inicial, restando comprovada a falha de sinal.

Apesar de presumida a falha, verifico que esta falha ocasionou mero dissabor ao recorrido, posto que ausente a prova dos supostos danos morais experimentados.

A recorrida procura demonstrar que sofreu danos morais em razão da falta de utilização do serviço de telefonia, entretanto, não se verifica pelos fatos narrados e pela prova produzida o efetivo dano moral.

Embora se considere imprescindível à utilização de um aparelho celular como forma de resolver mais rapidamente os assuntos do cotidiano e a facilidade experimentada pelo uso constante do sistema de telefonia também não se pode esquecer que o funcionamento dos mesmos depende de alta tecnologia e de outras variáveis para o perfeito e efetivo funcionamento.

E, apesar de qualquer desajuste ensejar transtornos aos consumidores, estes transtornos, por si sós, não podem ser admitidos como ato ilícito causador de dano moral e ensejador de indenização, acaso não haja a efetiva comprovação.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos moral sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
deixo de condenar a parte recorrente nas verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021